Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-06.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. ATENDIMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo alimentante visando à reforma da sentença, para reduzir os alimentos definitivos arbitrados em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.
II. Questões em discussão.
2.1. Redução dos alimentos definitivos fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.
2.2. Capacidade contributiva do genitor.
III. Razões de decidir.
3.1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3.2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira.
3.3. Ausência de elementos probatórios que demonstrem a incapacidade de o alimentante pagar a obrigação alimentícia fixada na sentença, em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Em sendo a obrigação alimentícia fixada em percentual que atende ao binômio capacidade do alimentante e necessidade da parte alimentada, não é possível modificá-la.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100 e 373, II; e Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706702-59, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025.